Tribunal: TJBA
Processo: 0508161-51.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508161-51.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Apelante: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Apelado: WASHINGTON LUIZ SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PAGAMENTO NÃO CORRESPONDENTE AO POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS DE INATIVIDADE. MAJORAÇÃO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Ao militar, quando da passagem à inatividade, é assegurado o direito de ter os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, a qual é composta de soldo e gratificações incorporáveis. Inteligência dos artigos 92, inciso III e 102 da Lei nº 7.990/2001. Caso em que o Autor ingressou na reserva remunerada no posto de 1º Sargento, com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente, tendo-lhe sido garantida a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. Todavia, em contrariedade ao disposto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho foi mantida no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento), de modo que faz jus à majoração para 125% (cento e vinte e cinco por cento), percentual este correspondente ao posto de 1º Tenente, consoante prevê a Resolução COPE nº 153/2014. A prévia dotação orçamentária não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para correção da percepção de vantagem paga a menor pela Administração Pública. Estando o direito do Autor devidamente regulamentado por norma legal, inaplicável o enunciado da Súmula Vinculante nº 37. Sentença mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0508161-51.2018.8.05.0080, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelado Washington Luiz Santos de Oliveira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça